Tribunal: TJDFT
Processo: 0739342-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739342-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON RIBEIRO CARDOSO, LILIAN MOTA CARDOSO RODRIGUES, VIVIAN MOTA CARDOSO, VANESSA MOTA CARDOSO CRUZ AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que reconheceu a legitimidade ativa do agravado para abertura da ação de inventário. Por meio da decisão de ID no 31383346, este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. Consultando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença, que extinguiu o processo de inventário, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, implica a perda do objeto do agravo de instrumento em que se discute a legitimidade ativa do autor do inventário. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2022 14:36:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator